Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001793-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): REINALDO LAUDELINO DE SOUZA
AGRAVADO (S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Reinaldo Laudelino de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1002183-83.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, indeferiu a liminar vindicada.
De início, registra o Agravante que, teve a sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa e, que tal fato prejudica o exercício de sua profissão, uma vez que, trabalha como vendedor da empresa BRF (regional) Cuiabá/MT e se desloca entre diversos municípios para cumprir seu ofício.
Sustenta, em síntese, que, a multa está prescrita, pois, o órgão não observou o disposto no §1o do art. 10 da Resolução, posto que, somente tentou realizar a notificação por remessa postal, ou seja, não buscou outros meios que garantisse a ciência da instauração do processo.
Ressalta que, a notificação realizada, posteriormente, por edital, é totalmente abusiva e ilegal, uma vez que não foram esgotados todos os meios previstos na referida Resolução. Dessa forma, o prazo prescricional não foi suspenso.
De outro norte, alega a incompetência da autoridade que instaurou o processo de suspensão do seu direito de dirigir. Veja-se:
A autoridade que instaurou o processo de suspensão do direito de dirigir do agravante foi a DIRETORA DE HABILITAÇÃO Sra. JAKELINE CARNEIRO SIMI ESPIRITO SANTO, ocorre na data de instauração processo, qual seja 07/01/2019 (ID: 47633806 - Pág. 2), a Sra. JAKELINE já não mais exercia a respectiva função de Diretora de Habilitação, onde a qual havia sido SUBSTITUÍDA pelo servidor Sr. ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE, conforme publicação do Diário Oficial [...].
Defende, ainda, que, além de ficar comprovado que a Sra. Jakeline não tinha mais competência para instaurar processo de suspensão de CNH, ficou demonstrado também, que sequer a Diretoria de Habilitação poderia instaurar esse processo, mas sim e somente Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor têm competência para tal ato.
Por fim, aduz que, diante desse contexto, não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, de modo que, não há dúvidas quanto o seu direito líquido e certo.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de proibir a renovação da habilitação e, por consequência que, suspenda o Processo Administrativo de n. 069/2019/GCCNH/DETRAN/MT.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Reinaldo Laudelino de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1002183-83.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, indeferiu a liminar vindicada.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido pretendido deve ser deferido.
Explico.
Em relação a prescrição, o art. 22, parágrafo único, da Resolução n. 182/2005/CONTRAN, prevê:
Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução. [Destaquei].
Portanto, embora o prazo prescricional seja de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, o parágrafo único prevê sua interrupção com a notificação estabelecida na forma do art. 10.
Verifica-se que, a infração foi aplicada em 6/7/2014.
In casu, da análise detida dos autos observa-se que, resta comprovado o envio de Aviso de Correspondência (AR) ao Agravante, que foi devolvido em 16/1/2019, com a informação de “não existe o número indicado”.
É certo que o CTN impõe o ônus do proprietário do veículo em manter o endereço atualizado ao DETRAN. Logo, a notificação do Agravante realizada em 18.2.2019, por meio de edital é válida.
Seguindo essa linha de raciocínio, tendo em vista o resultado infrutífero da notificação via carta AR, possível a expedição de edital, não havendo qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório no ponto.
Por outro lado, merece razão o Agravante quanto a incompetência da autoridade que instaurou o processo administrativo de suspensão da CNH, isso porque, conforme regimento interno do DETRAN/MT, tal mister cabe a Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor e não ao Diretor de Habilitação. Veja-se:
Art. 53 – A Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor têm como missão INSTAURAR, receber e instruir processos relativos à suspensão e cassação de Carteira Nacional de Habilitação, competindo-lhe:
I - INSTAURAR processos administrativos relativos à suspensão e cassação de Carteira Nacional de Habilitação; [destaquei]
Consoante se verifica da Portaria n. 69/2019, o processo foi instaurado pela Sra. Jakeline Carneiro Simi Espírito Santo, na qualidade de Diretora de Habilitação, na data de 07.01.2019, ou seja, por autoridade incompetente.
Não bastasse, cumpre ainda, registrar que, o servidor que exercia o cargo de Diretor de Habilitação, substituindo a Sra. Jakeline, durante o período de 06.12.2018 a 26.04.2019 era o Sr. Alessandro Alencar de Andrade, razão pela qual, reforça-se a incompetência da autoridade supramencionada.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar que o Agravado não obste a renovação da Carteira de Habilitação Nacional do Agravante, bem como suspenda a decisão proferida nos autos do processo administrativo de n. 069/2019/GCCNH/DETRAN/MT que, impediu o direito de dirigir do Agravante pelo prazo de 12 (doze) meses e o encaminhou para o curso de reciclagem, ante a incompetência da autoridade que instaurou o referido processo.
Intime-se o Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora